Tribunal: TJDFT
Processo: 0706058-06.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0706058-06.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: SERGIO FLAVIO SALVALAGGIO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto pelo BANCO DO BRASIL S/A contra decisão proferida em ação de liquidação individual de sentença coletiva (0716665-12.2022.8.07.0001) ajuizada em desfavor do SERGIO FLAVIO SALVALAGGIO. A decisão agravada acolheu o pedido de liquidação de sentença formulado pelo autor e definiu a obrigação de pagar no valor de R$ 415.782,12, conforme os cálculos apurados pela perícia judicial. (ID 141466100.) No agravo, a instituição financeira requer a atribuição de efeito suspensivo para obstar os efeitos da decisão agravada e, no mérito, a sua reforma para excluir o excesso que teria incidido sobre o valor apurado pela perícia, além de pretender que os honorários sejam fixados por equidade. (ID 43841335.) Ocorre que, conforme ofício recebido, verifica-se que foi proferida decisão, no dia 27/09/2022, por meio da qual foi o juízo de origem declinou da competência em favor do Juízo Cível da Comarca de CRISTALINA/GO. (ID 46573846.) Destarte, informe o agravante se houve interposição de recurso contra a decisão declinatória de foro. Publique-se. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 12 de maio de 2023 12:52:13. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador